Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719609-26.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: OSVALDO GONDIM, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, OSVALDO GONDIM DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios de id 31964727 e id 32131970 no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 04/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR